Tribunal: TJSP
Processo: 2000847-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000847-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é impetrante ANA JULIA
RODRIGUES TOZZO e Paciente PAULO CESAR ALVES CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000847-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44.817
2
Habeas Corpus no 2000847-70.2020.8.26.0000
Comarca de Penápolis
Impetrante: bela Ana Julia Rodrigues Tozzo
Paciente: Paulo Cesar Alves Carneiro
Voto no 44.817
1. Em favor de Paulo Cesar Alves Carneiro, a bela Ana Julia Rodrigues
Tozzo, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento
ilegal, postulando a concessão da ordem para a imediata concessão de liberdade provisória.
Afirma que o paciente, preso em flagrante acusado de receptação, merece
responder ao processo em liberdade, pois sua liberdade não colocará em risco a ordem
pública ou econômica, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Aduz que o
paciente tem ocupação lícita e residência constituída no distrito da culpa e não oferece
perigo à sociedade vez que, apesar de reincidente, mantém boa conduta social. Argumenta
que a decisão de decretou a prisão preventiva do paciente é inidônea, pois abstratamente
fundamentada, e que os argumentos ali aduzidos são insuficientes para manter a segregação
(fls. 01/07).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 08/148) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 149), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Penápolis (fls. 152/153).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 157/161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000847-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44.817
3
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de setembro de 2019,
em horário a ser melhor esclarecido, nesta cidade e comarca de Penápolis,
PAULO CESAR ALVES CARNEIRO, qualificado às fls. 10, após adquirir,
ocultava, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente
em 01 (um) veículo VW/Gol 1.0 Ecomotion Giv, cor preta, placas
EPD-0029/Piacatu-SP, avaliado indiretamente (fls. 83) em R$ 15.518,00
(quinze mil quinhentos e dezoito reais), pertencente à vítima Joaquim José de
Oliveira.
Segundo apurado, no dia 27 de setembro de 2019, Joaquim teve o seu
veículo VW/Gol 1.0 roubado, sendo vítima do delito de latrocínio tentado na
cidade de Piacatu-SP (cf. BO de fls. 78/79).
Ocorre que, diante das características físicas do autor do delito narrado pela
vítima, os investigadores de polícia daquela circunscrição passaram a suspeitar
de Alisson Jonas da Silva, conhecido nos meios policiais e, assim, exibiram
fotografias do suspeito para a vítima Joaquim, tendo este reconhecido Alisson
como o autor do latrocínio tentado.
Em diligências, os policiais lograram localizar Alisson, que confessou o
crime, bem como a posterior venda do veículo Gol para o denunciado Paulo
Cesar, residente nesta cidade de Penápolis (cf. BO de fls. 80/82).
Munido dessas informações, os investigadores daquela localidade
comunicaram à polícia civil de Penápolis, acerca dos fatos ocorridos e os
investigadores de imediato encaminharam uma fotografia de Paulo Cesar, o
qual foi reconhecido por Alisson como sendo o receptador do veículo (cf. fls.
16).
Neste interim, em investigação de campo, o investigador Carlos Alberto
colocou-se à espreita na frente da residência do denunciado, observando que
ele saiu em um veículo Fiat/Pálio, conduzido por Miguel Silva Moraes.
Ato contínuo, o investigador acionou a Polícia Militar, que efetuou a
abordagem do veículo. Na ocasião, Miguel contou que Paulo Cesar pediu para
ele buscá-lo na sua residência, tendo em vista que o denunciado notou a
presença do investigador nos arredores. Ao ser indagado no local, o increpado
confirmou que o veículo em questão estava em sua casa.
Posteriormente, os policiais se deslocaram até o imóvel do denunciado,
local onde o veículo subtraído foi localizado e apreendido.
Indagado na Delegacia de Polícia, Paulo Cesar informou que adquiriu o
veículo de Alisson, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo certo que
realizou pesquisas acerca do carro e não constatou nenhuma irregularidade.
Contou que, posteriormente, Alisson ligou lhe avisando que o veículo era
produto de crime, ocasião em que contatou um advogado e logo em seguida foi
abordado pelos policiais (fl. 10).”.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000847-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44.817
4
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida em sede policial, em
especial a prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Malgrado o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça contra
a pessoa, a res furtiva apreendida em poder do paciente é produto de latrocínio tentado,
crime hediondo. Fosse pouco, o paciente é reincidente e no momento de sua prisão cumpria
pena pelo crime de roubo. De fato, voltar a delinquir, nestas circunstâncias, demonstra a
ineficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo
indica, o paciente faz do crime um meio de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade
porá, como efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente
fundamentada a custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000847-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44.817
5
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip